Tribunal: TJMT
Processo: 1015527-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015527-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), LOURDES DE AZEVEDO CAVALCANTE - CPF: 538.055.691-49 (AGRAVANTE), DANIELA TONZAR PARRA - CPF: 436.627.988-67 (ADVOGADO), PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ON LINE
– NATUREZA ALIMENTAR - BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE/POUPANÇA– APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.
Havendo comprovação de que os valores constritos são decorrentes de aposentadoria e empréstimos consignados, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia, ante a ilegalidade da medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lourdes de Azevedo Cavalcante, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000195-11.2020.8.11.0090, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida alegando, em síntese, que o valor bloqueado advém de sua aposentadoria e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, atinge a regra da impenhorabilidade, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, pelo que, deve ser liberado.

Aduz que o valor bloqueado da conta fácil (poupança/corrente) da executada foi de R$ 5.613,41 (cinco mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos), quantia quase que dez vezes menor que o limite legal.

Diante desse contexto, requer a reforma da decisão, para que seja determinado o desbloqueio da quantia de R$ 5.613,41 (cinco mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos), penhorada de modo ilegal, infringindo dispositivo legal 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

O presente recurso foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, indeferi o pedido de tutela antecipada (id. n. 175011173).

Intimado para apresentar as contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se no documento de id. n. 176363696, onde, em síntese, alega que os valores representam reserva econômica disponível da devedora, não se tratando de verbas impenhoráveis, bem como que a agravante não juntou nenhum documento que comprove que os valores retidos são necessários para a sua subsistência, apenas anexou os documentos previamente apresentados, os quais já haviam sido desconsiderados e pugna pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, a Agravante pretende seja afastada a medida constritiva de execução que recaiu sobre a conta bancária destinada ao recebimento de seus proventos de aposentadoria.

O contexto fático jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução, em 16 de março de 2020, em face de Lourdes de Azevedo Cavalcante, objetivando a cobrança dos créditos tributários contidos na CDA n. 2017473142.

Apesar de citada, a parte Executada manteve-se inerte, razão pela qual, deu-se início aos atos de constrição sobre seus bens.

Dessa forma, o Douto Juízo, após o pedido formalizado pelo Exequente, determinou a realização de penhora
on line
sobre as contas da Executada, o que culminou na retenção de valores sobre sua conta bancária (id 74114398).

Requerido no Primeiro Grau o desbloqueio, o Nobre Juiz entendeu não ter provas concretas que a executada necessita
unicamente da quantia para seu sustento e de sua família
, uma vez que se limitou a pugnar pelo caráter impenhorável das verbas, desse modo, indeferiu o pleito.

A recorrente busca combater este ato por meio da interposição deste Agravo de Instrumento que, inicialmente, teve seu pedido de liminar indeferido.

Dos documentos acostados aos autos, extrai-se a seguinte situação:

Não obstante a juntada dos documentos referentes a comprovação de recebimento de aposentadoria, o bloqueio, no valor de R$ 5.613,41 (cinco mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos), foi realizado sobre a
conta híbrida
corrente e poupança (Banco Bradesco – conta fácil n. 0509766-5 – agência 3126).

Cumpre ressaltar que é possível verificar a natureza da conta bancária no Regulamento para Abertura de Contas de Depósitos, Produtos e Serviços
[1]
da referida instituição financeira.

Feitas essas digressões, passo à análise do pedido.

Com efeito, o artigo 11, da Lei n. 6.830/80, prevê que:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

[...]

Do mesmo modo, o artigo 835, do Código de Processo Civil:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

[...]

§ 1
o
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Não obstante as regras supramencionadas, o
codex
processual civil, em seu artigo 833, trata da impenhorabilidade dos bens – móveis e imóveis, consignando que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria
, entre outros, bem como a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) reais, são hipóteses de não permissão de penhora (incisos IV e X, do artigo 833, do CPC).

O ordenamento jurídico brasileiro sempre salvaguardou os proventos que são destinados à subsistência das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALISTA. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões
(AgInt no AREsp 1.283.810/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe de 29/08/2018), excepcionado o caso quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 13/3/2015).

2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.474.491/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (Destaquei)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – VALORES DE NATUREZA SALARIAL –RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de aposentadoria, deve ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio de tal quantia.

(TJMT. RAI 1000007-89.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 24/04/2023. Publicação: DJE 09/05/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE VALORES – DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO. 1 – A indisponibilidade patrimonial é medida manifestamente recomendável em matéria de improbidade administrativa, pois decorre do processamento da ação e da eficaz proteção do patrimônio e interesse públicos.
2 –
In casu
, todavia, os documentos acostados ao presente recurso demonstram que a constrição recaiu sobre valores depositados em conta -poupança/ conta corrente, junto ao Banco Sicredi, de titularidade do agravante, sobrevindo bloqueio de R$ 14.099,73, montante este que se afigura impenhorável, a teor do disposto no art. 833, IV e X, do CPC, devendo haver o imediato desbloqueio.

3 – É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta -corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

(TJMT. RAI 1001057-92.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgamento: 02/09/2019, Publicação: DJE 11/09/2019). (Destaquei)

Outrossim, registro que a existência de saldo em conta, não desnatura o caráter alimentar da verba, não afastando, portanto, a proteção legal, mormente porque há créditos na referida conta que totalizam a importância de R$ 3739,55 (três mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), grafados com a descrição “
REMET. BANCO ITAÚ CONSIGNAD”,

oriundos de empréstimos consignados.

Essa quantia representa aproximadamente 66% do valor bloqueado, de modo que não se constata ser uma reserva econômica da Agravante, não necessária para sua subsistência, conforme alegado pelo Agravado.

Nesse sentido, entendo que os documentos comprovam que a penhora recaiu sobre proventos oriundos de aposentadoria, assim como sobre a conta corrente/poupança, razão pela qual, os valores que foram bloqueados da mencionada conta devem ser liberados, porque violam o direito da Executada, na medida que apreendem valores de natureza alimentar.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o desbloqueio e/ou a restituição da importância de R$ 5.613,41 (cinco mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos), constrita pelo sistema SISBAJUD, na conta do Banco Bradesco de titularidade da agravante Lourdes de Azevedo Cavalcante.

É como voto.

Des. Márcio
VIDAL,

Relator.

[1]
2.1.1 - Conta Fácil: permite a movimentação da Conta-Corrente juntamente com a Conta-Poupança (“Poupança Fácil Bradesco”). A Conta Fácil Bradesco apresenta-se como sendo a Conta de Depósito formada pela Conta-Corrente e pela Conta-Poupança, ambas sob o mesmo número. Disponível em:
https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/tipos-de-conta/conta-corrente.shtm
. Acesso em: 08 ago. 2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023